Tribunal: TJSP
Processo: 1030312-18.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não demonstrados. Pretensão de reexame do julgado. Irresignação da parte embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.